Tribunal: STF
Processo: HC 86467
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-04-23
Data de publicação: 2007-04-23

Ementa:
PRESCRIÇÃO - APOSENTADORIA - FRAUDE PERPETRADA - CRIME INSTANTÂNEO
   DE RESULTADOS PERMANENTES VERSUS CRIME PERMANENTE - DADOS FALSOS.
   O crime consubstanciado na concessão de aposentadoria a partir de
   dados falsos é instantâneo, não o transmudando em permanente o
   fato de terceiro haver sido beneficiado com a fraude de forma
   projetada no tempo. A óptica afasta a contagem do prazo
   prescricional a partir da cessação dos efeitos - artigo 111,
   inciso III, do Código Penal. Precedentes: Habeas Corpus nºs
   75.053-2/SP, 79.744-0/SP e 84.998-9/RS e Recurso Ordinário em
   Habeas Corpus nº 83.446-9/RS, por mim relatados perante a Segunda
   Turma - os dois primeiros - e a Primeira Turma - os dois últimos
   -, cujos acórdãos foram publicados no Diário da Justiça de 30 de
   abril de 1998, 12 de abril de 2002, 16 de setembro de 2005 e 28
   de novembro de 2003, respectivamente.